Tribunal: CARF
Processo: 10410.724619/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). INTIMAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. LEI N° 9.393, DE 1996.
Mesmo sendo o contribuinte massa falida, é válida a intimação postal recepcionada no endereço indicado em Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve o contribuinte pré-constituir prova da existência da área de produtos vegetais na propriedade para informá-la na Declaração de ITR, estando a autoridade fiscal autorizada a solicitar a comprovação do declarado e independentemente de diligenciar junto ao imóvel rural, sendo ainda ônus do contribuinte apresentar prova em sede de impugnação do lançamento de modo a afastar a glosa empreendida pela fiscalização em razão da não comprovação.
ITR. ERRO DE FATO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na alegação de áreas de preservação permanente e reserva legal não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver nos autos comprovação de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo à impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental, bem como o registro da ARL no órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, também em data anterior ao fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724619/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.399 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A - FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR).
INTIMAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. LEI N° 9.393, DE 1996.
Mesmo sendo o contribuinte massa falida, é válida a intimação postal
recepcionada no endereço indicado em Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - DIAC.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve o contribuinte pré-constituir prova da existência da área de produtos
vegetais na propriedade para informá-la na Declaração de ITR, estando a
autoridade fiscal autorizada a solicitar a comprovação do declarado e
independentemente de diligenciar junto ao imóvel rural, sendo ainda ônus do
contribuinte apresentar prova em sede de impugnação do lançamento de modo
a afastar a glosa empreendida pela fiscalização em razão da não comprovação.
ITR. ERRO DE FATO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou
reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na alegação de
áreas de preservação permanente e reserva legal não terem sido declaradas e
nem consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver
nos autos comprovação de todos os requisitos legais para a configuração dessas
áreas, competindo à impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724619/2019-53
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental, bem como o registro da ARL no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR,
também em data anterior ao fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 600/612) interposto em face de Acórdão
524/552 que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2014, tendo como
objeto o imóvel denominado “Faz. Seguro”, cientificado em 28/10/2019 (e-fls. 519) ao
administrador judicial da massa falida e em 30/08/2019 ao contribuinte (e-fls. 270/272).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos
Vegetais.
Diante das duas intimações, o administrador judicial apresentou em nome da
massa falida as impugnações de e-fls. 35/67 em 01/10/2019 (e-fls. 32/34) e de e-fls. 278/311 em
27/11/2019 (e-fls. 275/277), esta a reiterar aquela, tendo sido abordados, em síntese, os seguintes
tópicos:
(a) Representação legal da massa falida e nulidade dos atos praticados desde o
início da fase fiscalizatória.
(b) Inexigibilidade do ITR em decorrência da invasão do imóvel rural.
(c) Do produto vegetal existente no imóvel.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

(d) Existência de floresta no imóvel.
(e) Do valor da terra nua.
(f) Da multa de ofício.
(g) Dos Juros de Mora.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 524/552), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1* de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÂO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. A ciência da Notificação de Lançamento à Administradora
Judicial e a apresentação de impugnação tornam plenamente válido o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de feto, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matricula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabern ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é necessária a
apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonancia com as normas da ABNT - NBR
14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, á época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA DE OFICIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a imposição
de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que somente o Juízo
da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para pagar os créditos
devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à Administração apurar o valor
da multa e dos juros devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete
verificar a existência de recursos para pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA MPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após intimação por edital (e-fls. 553/557), foi lavrado Termo de Perempção (e-
fls. 558). Inscrição em dívida foi cancelada e o processo retornou à Receita Federal para o
saneamento e realização da notificação do administrador judicial (e-fls. 559/589).
O Acórdão foi cientificado em 14/07/2022 (e-fls. 592/596) ao administrador
judicial e o recurso voluntário (e-fls. 600/612) interposto em 15/08/2022 (e-fls. 597/599), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 14/07/2022, o prazo recursal se
encerra em 15/08/2022. Logo, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade. Dos atos praticados desde o início da fase fiscalizatória.
Contradição da autoridade julgadora. Durante o procedimento fiscal, houve
tentativa de intimação da recorrente em duas oportunidades, 26/02/2019 e
26/04/2019, mas não foram apresentados os documentos solicitados. Os
Termos de Intimação foram encaminhados para o endereço da sociedade
empresária falida e não para os endereços da Administradora Judicial lotada à
época. De acordo com o artigo 22, da Lei no 11.101/2005, a representação da
Massa Falida compete ao administrador judicial. Ainda, o artigo 75, inciso V,
da Lei n° 13.105, de 2015, determina que à Massa Falida será representada
pelo Administrador Judicial, cuja norma é aplicável ao processo
administrativo, conforme art. 15 do mesmo diploma processual. Não restou
oportunizado, portanto, o direito do contraditório e da ampla defesa e o
próprio lançamento de ofício residiu na premissa de que “após regularmente
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais declarada”. A nulidade é absoluta e tão
evidente que inscrição em dívida foi cancelada para a intimação do Acórdão
de Impugnação ao administrador judicial, como consta das e-fls. 582 e como
já decidiu o CARF no Acórdão n° 1301-002.975.
(c) Áreas de Plantação Vegetal. A análise aos documentos juntados ao processo
administrativo revela que o antigo Administrador Judicial arrecadou em
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

18/09/2014 aproximadamente 190.114,00 mil toneladas de cana-de-açúcar
existentes nos imóveis. Os referidos documentos foram extraídos dos autos do
processo falimentar. Na mesma data, foi feita avaliação do produto agrícola
(cana-de-açúcar) do imóvel objeto do lançamento e constatado o cultivo de
9513,89 toneladas, numa extensão de 394,91 hectares, dos 1145 ha de área
total do imóvel. Ainda que as arrecadações tenham sido realizadas
posteriormente à data do fato gerador do tributo, as plantações de cana-de-
açúcar precisam de um certo tempo para que seja possível a colheita. Pelo
fato de a arrecadação da cana de açúcar ocorrer em 18/09/2014, é evidente
que durante o todo o período de 2013 a referida área era explorada para
produção vegetal, pois a plantação de cana-de-açúcar em grande escala dura
aproximadamente 18 (dezoito) meses entre o plantio e o final da colheita.
(d) Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. No tocante a área de
preservação ambiental permanente e de reserva legal, a recorrente aduziu na
impugnação apresentada que a área do imóvel rural é coberta de 511,29
hectares. A decisão recorrida consignou que não se discute a existência da dita
área de reserva legal e de preservação permanente, mas sim a mera
formalidade por meio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo
IBAMA. No entanto, o ADA não é meio exclusivo à prova das áreas. Planta
agrícola do imóvel revela área de floresta, que circunda toda a extensão do
supracitado imóvel rural (fl. 247). Em busca via satélite a referida propriedade
é coberta por uma extensa área de reserva legal e preservação permanente,
num total de 511,29 hectares, certificada por laudo técnico (fl. 261), para fins
de declaração do ITR, da lavra de engenheiro agrônomo, com Anotação de
Responsabilidade Técnica. Ainda, em ADA do ano de 2018 protocolado no
IBAMA foi consignado uma área de área de reserva legal e de preservação
permanente no total de 511,29 hectares.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/07/2022 (e-fls. 592/596), o recurso
interposto em 15/08/2022 (e-fls. 597/599) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Dos atos praticados desde o início da fase fiscalizatória. Contradição da
autoridade julgadora. A massa falida levanta preliminar de nulidade em razão de em duas
oportunidades, 26/02/2019 e 26/04/2019, ter havido tentativa de intimação, não tendo sido
apresentado nenhum dos documentos solicitados, sendo as intimações encaminhadas para o
endereço da sociedade empresária falida (Laginha Agro Industrial S/A) e não para os endereços
do Administrador Judicial lotada à época. Assim, argumenta que, como a representação da massa
falida competiria ao administrador judicial, nos termos do art. 22 da Lei n° 11.101, de 2005, e
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

dos arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015, não se sustentaria a premissa do lançamento de o
sujeito passivo, uma vez intimado, não ter comprovado a área de produtos vegetais. Para a
recorrente, o cerceamento de defesa e a nulidade seriam evidentes, tanto que a inscrição em
dívida foi cancelada para a intimação do Acórdão de Impugnação ao administrador judicial.
O Termo de Intimação Fiscal n° 04401/00005/2019 (e-fls. 14/16) a ter por
destinatário o sujeito passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S A” foi recepcionado em
26/02/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR de-fls. 17/18, o Termo de Intimação
04401/00005/2019 – Termo Complementar 001 (e-fls. 19/20) a ter por destinatário o sujeito
passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. MASSA FALIDA” foi recepcionado em
26/04/2019, conforme AR de e-fls. 21, e o Termo de Intimação 04401/00005/2019 – Termo
Complementar 002 a terem por destinatário o sujeito passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL
S.A. MASSA FALIDA” (e-fls. 22/23) foram recepcionado em 27/06/2019, conforme AR de e-
fls. 24. Ao tempo dos fatos em questão, estava vigente a redação original do art. 22, III, c, da Lei
n° 11.101, de 2005, vejamos:
Lei n° 11.101, de 2005
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além
de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...)
III – na falência: (...)
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; (redação
original)
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos
os processos arbitrais, da massa falida; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
Quando da intimação do Acórdão de Impugnação, estava vigente o art. 22, III, c,
da Lei n° 11.101, de 2005, na redação da Lei n° 14.112, de 2020, não tendo constado da
intimação a designação MASSA FALIDA ou FALIDO (e-fls. 553/557), designação esta presente
na posterior intimação de e-fls. 559/589 efetuada após o cancelamento da inscrição em dívida,
tendo o administrador judicial apresentado o presente recurso voluntário.
De fato, ao tempo da ciência dos Termos de Intimação Fiscal de e-fls. 13/16,
19/20 e 22/25, já estavam vigentes os arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015, transcrevo:
Lei n° 13.105, de 2015
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (...)
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)
V - a massa falida, pelo administrador judicial;
De qualquer forma, no caso concreto, as intimações postais questionadas são
válidas, pois a fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR deve observar
para fins de intimação o endereço cadastral informado no Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR, por força de norma jurídica específica:
Lei n° 9.393, de 1996
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Logo, em face da disposição legal específica, mesmo sendo o contribuinte a massa
falida, o endereçamento dos Termos de Intimação para endereço postal constante do cadastro do
ITR, informado no DIAC, é válido, não se sustentado a alegação de nulidade por não se ter
endereçado a correspondência para o endereço cadastral da administradora judicial à época, não
sendo a situação em tela regida pelo art. 22, III, c, da Lei n° 11.101, de 2005, em sua redação
original aplicável ao tempo dos fatos, e nem pelos arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015,
não havendo lacuna na norma procedimental tributária. O Acórdão n° 1301-002.975 não versa
sobre o ITR.
Não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa ou de ofensa ao
contraditório, eis que o processo administrativo fiscal se inicia tão somente com a impugnação
(Súmula CARF n° 162), tendo a intimação da Notificação de Lançamento, lavrada em nome do
sujeito passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A.” (e-fls. 519) e para ele postada e
recepcionada no mesmo endereço dos Termos de Intimação (e-fls. 18, 21, 24 e 519), sendo a
Notificação de Lançamento também encaminhada para o destinatário sujeito passivo
“LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. MASSA FALIDA”, conforme Termo de Ciência da
Notificação de Lançamento (e-fls. 273/274), termo este encaminhado para a administradora
judicial e por ela recepcionado em seu próprio endereço (e-fls. 519). Em face dessas intimações
recepcionadas em 30/08/2019 (e-fls. 272) e em 28/10/2019 (e-fls. 519), a administradora judicial
apresentou em nome da massa falida as impugnações de e-fls. 35/67 em 01/10/2019 (e-fls.
32/34) e de e-fls. 278/311 em 27/11/2019 (e-fls. 275/277).
Por fim, as razões recursais (e-fls. 600/612) não desenvolvem argumento no
sentido de ter havido contradição da autoridade julgadora, apesar de ter apresentado o seguinte
título para a preliminar em questão (e-fls. 604):
IV.1 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTE A
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA FASE
FISCALIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA
A leitura do Acórdão de Impugnação (e-fls. 524/552) não revela qual seria a
suposta contradição referida só no título da preliminar das razões recursais, acima transcrito.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Áreas de Produtos Vegetais. Deve o contribuinte pré-constituir prova da
existência da área de produtos vegetais na propriedade para informá-la na Declaração de ITR,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

estando a autoridade fiscal autorizada a solicitar a comprovação do declarado e
independentemente de diligenciar junto ao imóvel rural (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47), sendo ainda ônus do contribuinte
apresentar prova em sede de impugnação do lançamento de modo a afastar a glosa empreendida
pela fiscalização em razão da não comprovação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§4°,
5° e 6°). No caso concreto, o auto de arrecadação e laudo extraídos do processo falimentar
apenas evidenciam a área plantada em 18/09/2014. Anda que o ciclo da cana-de-açúcar em regra
seja de seis anos com cinco colheitas, não há nos autos prova de que a área de 394,91 ha já
estivesse plantada durante o ano-base de 2013.
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. Considerando que o Ato
Declaratório Ambiental – ADA é exigível para a caracterização de “qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente, RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por florestas nativas”, a decisão recorrida afastou
de imediato a alegação de erro de fato quanto a áreas de floresta e reserva legal, para esta
destacando a necessidade de averbação tempestiva na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural. Com base nessa fundamentação, a decisão recorrida nem adentrou na
discussão da efetiva existência ou inexistência de tais áreas na propriedade. A recorrente sustenta
que o ADA não é exigível e que planta agrícola e busca via satélite revela extensa cobertura de
área de reserva legal e preservação permanente, num total de 511,29 hectares.
Há nos autos Planta de Levantamento Planimétrico da Fazenda Seguro com
representação de áreas em verde, mas sem legenda e sem quantificação e nem descrição da
natureza das áreas (e-fls. 247 e 509). Consta dos autos imagem aparentemente de satélite (e-fls.
248 e 510) com linhas em azul e vermelho, mas sem qualquer legenda a esclarecer tais linhas e
nem a quantificar áreas e sem indicação do responsável pela elaboração das linhas. Consta ainda
Laudo Técnico de Avaliação de Terra Nua – Ano de 2018 (e-fls. 249/261 e 491/503) e de seu
anexo 1 (e-fls. 261 e 503) há tabela a especificar 69,2912 ha de Área de Preservação Permanente
e 442,8534 ha de Área de Reserva Legal; sendo que somadas totalizam 512,1446 ha e não os
alegados 511,29 ha. As provas em questão não têm o condão de comprovar a existência das
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, eis que não se indica como se apurou a
existência de tais áreas no imóvel.
Não detecto nos autos prova da alegação de ter sido apresentado ADA para o
exercício de 2018, a consignar áreas de reserva legal e preservação permanente. De qualquer
forma, o ADA em questão não se referiria ao exercício objeto do lançamento e não basta a
apresentação de ADA para a comprovação do alegado erro de fato na declaração, impondo-se a
prova da presença de todos os requisitos legais a reger a caracterização das áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Em outras palavras, não compete ao julgador administrativo retificar a declaração
de ITR sob a alegação de observância da verdade material (CTN, art. 147, §1°), podendo,
entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato
impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na
alegação de áreas de preservação permanente e reserva legal não terem sido declaradas e nem
consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver nos autos comprovação
de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao impugnante provar
o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724619/2019-53

Logo, independentemente da questão de ser exigível ou não o ADA, não houve
comprovação da existência de área de preservação permanente no imóvel rural de 69,2912 ha e
nem de que a área de 442,8534 ha estivesse averbada na matrícula do imóvel como área de
reserva legal ao tempo do fato gerador ou inscrita no CAR também em data anterior ao fato
gerador (Lei n° 9.393, de 1996; e art. 10, §1°, II, a; Lei no 4.771, de 1965, art. 16, §8°; Lei no
12.651, de 2012, arts. 18, 29 e 30; e Súmula CARF n° 122).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 648
DF CARF MF
Original